Tribunal: TJMT
Processo: 1037632-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037632-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEUMA GUERRA MOREIRA - CPF: 072.396.047-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte que, embora tenha formulado declaração de hipossuficiência, deixou de apresentar os documentos exigidos pelo juízo para comprovar sua alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige a demonstração da insuficiência de recursos da parte requerente.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante da inexistência de documentos comprobatórios ou de outros elementos que evidenciem capacidade financeira.

O juízo de origem oportunizou à parte a apresentação de provas mínimas (como holerites, CTPS, declaração de IR e extratos bancários), mas a parte não atendeu à determinação, quedando-se inerte.

A condição de funcionária pública não impede, por si só, a concessão do benefício, mas exige a apresentação de documentação apta a demonstrar a insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de qualquer prova documental, mesmo em sede recursal, inviabiliza o acolhimento da pretensão, sob pena de esvaziar o caráter seletivo e fundamentado do instituto da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação mínima exigida pelo juízo.

A inércia da parte em comprovar a alegada insuficiência de recursos, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A condição de servidora pública não impede a concessão do benefício, mas exige demonstração efetiva da hipossuficiência por meio de documentos acessíveis à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.503.631/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020,
DJe
03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1037632-89.2025.8.11.000
0
.

CLEUMA GUERRA MOREIRA X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por CLEUMA GUERRA MOREIRA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos dos Embargos à Execução no 1000702-48.2025.8.11.0105,
manejados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Alega que a decisão agravada viola seu direito fundamental de acesso à justiça e ao devido processo legal.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em seu favor e que o indeferimento do benefício, baseado apenas no descumprimento da determinação judicial, configura rigor excessivo que desvirtua a finalidade do instituto da gratuidade da justiça.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão
recorrida
, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifica-se que o
Juízo de origem
, ao receber os embargos à execução, determinou que a agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, conforme decisão de
id n.
191261385, na qual especificou os documentos que poderiam ser apresentados para tal fim, como fotocópia da CTPS atualizada, holerites, declarações de imposto de renda, extratos bancários, entre outros.

Contudo, a agravante não atendeu à determinação judicial, quedando-se inerte quanto à produção de provas documentais que pudessem comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que ensejou o indeferimento do benefício pleiteado.

Importante ressaltar que a agravante se qualifica como funcionária pública, o que, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando determinada pelo juízo.
Além disso, a condição de funcionária pública permitiria a produção de prova documental por meio de apresentação de holerite e declaração de imposto de renda, além dos próprios gastos mensais estimados.

Assim,
embora milite em favor do
agravante
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, essa presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício quando não encontrar elementos que confirmem a condição de hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 3/3/2020.)

No caso em tela, a renitência da agravante em não disponibilizar alguma prova mínima da falta de condições financeiras para suportar as custas processuais também se verifica em sede recursal, uma vez que não há qualquer prova documental juntada nestes autos que possa corroborar sua alegação de hipossuficiência.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025